Tribunal: TJDFT
Processo: 0714111-46.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714111-46.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A., CONDOMINIO ONDAS PRAIA RESORT, HERNAM GONCALVES SANTOS, RAIMUNDA HELENA MORAIS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIRMAÇÃO. POSTERIOR CANCELAMENTO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pela ré TAM LINHAS AEREAS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a rescisão dos contratos de no 8315081, 10707735 e 8315197, sem ônus para os autores; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.128,80, por danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais; bem como condenar somente a ré/recorrida HURB TECHNOLOGIES a restituir o valor de R$ 7.943,70. 3. A ré/recorrente, em suma, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, dada a ausência de responsabilidade pelos danos vindicados nesta demanda, uma vez que os cancelamentos dos pacotes foram efetuados pela empresa intermediadora da compra e venda (ré/recorrida). No mérito, defende a culpa exclusiva de terceiro, HURB TECHNOLOGIES (ré/recorrida), por ser a responsável pela administração das reservas, inclusive no que concerne à emissão dos bilhetes aéreos perante a companhia. Por fim, pugna pela exclusão da indenização por danos morais. 4. Sem contrarrazões. 5. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 7. No caso, os autores/recorridos contrataram, dentre outros, um pacote turístico, com voo a ser operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Brasília – Porto Seguro, ida (10/05/2023) e volta (14/05/2023), pedido no 8315081 (ID 55471099 e 55471100). Entretanto, consoante ID 55471087, a viagem não foi realizada por problemas operacionais referentes ao voo, o qual não foi confirmado. 8. Dado o escorço fático, inexorável o inadimplemento contratual da ré/recorrente, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a efetiva prestação do serviço contratado ou o reembolso do numerário correspondente. Consigne-se, por ora, à luz da solidariedade da cadeia de fornecedores, ser desinfluente a delimitação de culpa pelo mal manejo técnico-operacional-informacional para (re)marcação do voo, irrompendo o direito dos autores/recorridos à indenização por eventuais danos. 9. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pela autora/recorrida, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré/recorrente. No particular, à míngua de impugnação específica quanto ao valor do serviço em voga, como também observando a necessidade de dever de ressarcimento, retornando as partes ao estado anterior, mantém-se incólume a condenação no ponto. 10. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorridos hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável, bem como tal quadro revela uma desordem na logística e um desarranjo financeiro, frustrando as legítimas expectativas da fruição idônea do serviço, o que é passível de compensação. 11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem. 12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de apresentação de contrarrazões.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, caput, LV, LIV e XXXV da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença para decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes, sem ônus para os autores; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.128,80, por danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais; bem como condenar somente a ré/recorrida HURB TECHNOLOGIES a restituir o valor de R$ 7.943,70. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, caput, LV, LIV e XXXV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, II, do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Outrossim, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC, Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 7 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal